Tribunal: TJDFT
Processo: 0741971-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0741971-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE SOUSA SANTOS IMPETRADO: DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA CHCEP DO TJDFT DESPACHO Transitado em julgado o acórdão de ID 70445296, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Brasília, D.F., 4 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator